Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-17.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-17.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA TOMADON GOMES - CPF: 837.684.241-20 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve decisão que rejeitou embargos à execução opostos em cumprimento de sentença de repetição de indébito previdenciário.

A parte executada sustenta excesso de execução. Alega inclusão indevida de valores supostamente estornados nas competências de 06.2022, 12.2022 e 06.2023. Defende equívoco na base de cálculo e aplicação indevida da taxa SELIC na atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução decorrente (i) da suposta inclusão de valores estornados na base de cálculo das parcelas executadas e (
ii
) da alegada aplicação incorreta do critério de atualização monetária fixado no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante não demonstra, de forma específica e idônea, erro material na memória de cálculo ou violação aos limites da coisa julgada. As fichas financeiras e a planilha apresentada pela exequente estão em consonância com o título executivo.

A alegação genérica de estorno de lançamentos previdenciários não caracteriza excesso de execução, sobretudo quando as fichas financeiras revelam múltiplas rubricas contributivas e a parte executada não comprova quais valores não foram efetivamente descontados.

A insurgência quanto à aplicação da taxa SELIC não prospera. O título executivo fixou critério bifásico de atualização: aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, incidência da taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

Inexistindo demonstração concreta de descumprimento desses parâmetros na conta homologada, não se verifica ilegalidade, erro de premissa ou teratologia aptos a justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso Inominado n. 1000824-17.2025.8.11.0055, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos na fase de cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pela
exequente Andreia
Tomadon
Gomes.

Consta dos autos que a demanda originária teve por objeto a repetição de indébito decorrente de descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de função de coordenadora pedagógica, verba cuja incidência foi reputada indevida no título executivo judicial transitado em julgado.

Na fase executiva, o MTPREV opôs embargos à execução, sustentando excesso de execução. Alegou, em síntese, que a exequente incluiu em sua memória de cálculo valores que não corresponderiam a descontos previdenciários efetivos, especialmente nas competências de junho de 2022, dezembro de 2022 e junho de 2023, afirmando que parte dos lançamentos teria sido estornada, razão pela qual o valor correto da execução seria inferior ao homologado.

A decisão monocrática agravada concluiu que a insurgência não merecia acolhimento, porquanto o
recorrente
não demonstrou, de forma concreta e robusta, o alegado excesso de execução, reputando
compatível com as fichas financeiras a planilha apresentada pela exequente. Ainda consignou que a discussão sobre a aplicação da SELIC não evidenciou desconformidade do cálculo homologado com o título judicial.

No agravo interno, o MTPREV sustenta, em síntese, que a decisão singular partiu de premissa fática equivocada ao equiparar registros de retenção em folha a descontos previdenciários efetivos e definitivos. Reitera que, nas competências controvertidas, houve lançamentos posteriormente estornados, sem recolhimento definitivo apto a ensejar repetição de indébito. Defende, ainda, que a base de cálculo homologada
encontra-se
incorreta e requer o reconhecimento do excesso de execução, com adequação da conta aos valores efetivamente descontados. Por cautela, requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida a julgamento é estrita.

Não se discute mais, nesta fase processual, o mérito da condenação originária que reconheceu o direito da exequente à restituição dos descontos previdenciários incidentes sobre a verba de função gratificada. Esse ponto está acobertado pela coisa julgada. O que se examina, exclusivamente, é se a decisão monocrática deve ser reformada por ter mantido a rejeição dos embargos à execução e a homologação da planilha exequenda no valor de R$ 28.235,10
(vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos)
.

Também é preciso destacar que o agravo interno não inaugura nova oportunidade de reexame amplo da causa. Sua função é demonstrar, de modo específico, eventual desacerto da decisão singular, mediante impugnação direta dos seus fundamentos determinantes. Não basta, portanto, a mera reprodução da tese já deduzida no recurso inominado ou a reiteração abstrata de discordância com o resultado.

Examinando as razões recursais, verifica-se que o agravante insiste, essencialmente, em duas teses: erro de premissa fática quanto à suposta existência de descontos efetivos nas competências de junho/2022,
dezembro
/2022 e junho/2023; e incorreção na análise do critério de atualização monetária e juros, especialmente no tocante à aplicação da SELIC.

Nenhuma delas, contudo, autoriza a reforma da decisão agravada.

Da alegação de erro de premissa fática e da tese de estorno dos lançamentos previdenciários

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa ao “equiparar registros contábeis de retenção” à ocorrência de descontos previdenciários efetivos, afirmando que parte significativa dos lançamentos foi posteriormente estornada, sem recolhimento definitivo apto a gerar repetição de indébito.

A tese não procede.

A decisão agravada enfrentou exatamente esse argumento e concluiu, com base no exame conjunto das fichas financeiras e da planilha da exequente, que não houve demonstração concreta do excesso de execução. Registrou-se, de forma expressa, que a controvérsia incidia sobre os meses de junho de 2022, dezembro de 2022 e junho de 2023, mas que a leitura global da documentação funcional não corroborava a redução pretendida pelo MTPREV.

O ponto central é que o agravante não trouxe demonstração analítica suficiente para infirmar essa conclusão. Sua argumentação permanece apoiada em uma leitura unilateral de determinados lançamentos, sem desconstituir a compreensão adotada na decisão monocrática de que as folhas de pagamento daqueles períodos contêm múltiplas rubricas previdenciárias, cuja apreciação isolada pode conduzir a erro interpretativo.

Em outras palavras, a alegação de estorno não se prova apenas com a existência de rubricas de
compensação
ou de lançamentos em sentidos opostos dentro de uma mesma competência. Para o acolhimento da tese de excesso de execução, incumbia ao executado demonstrar, de forma precisa: qual rubrica foi lançada; qual rubrica efetivamente a neutralizou; qual foi o impacto líquido final da movimentação;
e

em
que medida a planilha homologada extrapolou o título executivo.

Essa demonstração específica não se encontra de modo satisfatório nas razões do agravo interno.

O que se observa é a reiteração da assertiva de que houve “valores integralmente estornados”, mas sem a necessária prova técnico-analítica de que a conta homologada incorporou parcelas inexistentes ou alheias àquilo que foi efetivamente descontado da servidora. A decisão agravada, ao contrário, partiu da confrontação entre a memória de cálculo da exequente e as fichas financeiras, concluindo pela sua correspondência substancial.

Não há, pois, erro de premissa fática. Há, isto sim, divergência interpretativa do agravante quanto à leitura dos documentos contábeis, divergência essa já apreciada e rejeitada.

Da inexistência de demonstração idônea do excesso de execução

A tese de excesso de execução, para ser acolhida, exige impugnação objetiva, pormenorizada e lastreada em elementos concretos que evidenciem, de modo inequívoco, que o valor executado supera os limites do título judicial.

No caso, essa exigência não foi cumprida.

A decisão monocrática destacou que o título executivo judicial condenou o MTPREV a restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a verba de função gratificada por dedicação exclusiva. A partir desse parâmetro, examinou os documentos e concluiu que a planilha homologada observava os limites da condenação, ao passo que a insurgência do recorrente se mostrava genérica e insuficiente para afastar a presunção de adequação do cálculo acolhido em primeiro grau.

O agravante insiste em afirmar que o valor correto seria de R$ 10.290,05
(dez mil, duzentos e noventa reais e cinco centavos)
, mas esse dado, por si só, não tem força para infirmar a conta homologada. A simples apresentação de parecer contábil unilateral não basta quando não consegue explicar, com coerência documental completa, por que a planilha da exequente teria considerado verbas sem lastro real.

Mais do que isso: a decisão agravada reconheceu que a impugnação do MTPREV se concentrou em alguns meses específicos, mas não conseguiu demonstrar que, considerados todos os lançamentos previdenciários existentes nas fichas financeiras, o montante homologado extrapolasse a obrigação definida no título. Esse fundamento permanece íntegro e não foi efetivamente desconstituído no agravo interno.

A rigor, o que o agravante pretende é substituir a valoração probatória já realizada pelo relator por outra mais favorável à sua tese, sem revelar erro manifesto, omissão relevante ou contradição decisiva no decisum singular. Tal pretensão não se amolda à finalidade do agravo interno.

Da insurgência relativa à aplicação da SELIC

O agravante sustenta, ainda, que houve equívoco na decisão de origem ao afirmar que a Fazenda Pública teria aplicado indevidamente a taxa SELIC a período anterior à EC 113/2021, asseverando que todas as competências executadas são posteriores a 2021 e, por isso, a SELIC seria o índice adequado para todo o período considerado em sua conta.

Também aqui não lhe assiste razão.

A decisão monocrática já esclareceu que a discussão relevante não reside propriamente na crítica a um trecho da fundamentação da sentença dos embargos, mas sim na fidelidade da execução ao título executivo judicial. E o título, segundo consignado no decisum agravado, fixou sistemática bifásica de atualização: aplicação dos parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, em conformidade com a EC 113/2021.

A objeção do agravante não ataca esse fundamento de maneira eficaz.

Com efeito, o MTPREV procura demonstrar que sua própria conta estaria correta ao adotar a SELIC desde janeiro de 2022, mas não
evidencia
, de forma concreta e minuciosa, que a conta homologada tenha violado o título judicial. A crítica recursal permanece voltada, predominantemente, ao fundamento empregado na rejeição dos embargos, sem apontar erro matemático certo e determinado na memória de cálculo acolhida.

Essa distinção é essencial. Ainda que se admitisse alguma imprecisão redacional no fundamento secundário da decisão de primeiro grau acerca da SELIC, isso não conduziria, automaticamente, à procedência dos embargos à execução. Para tanto, seria imprescindível demonstrar que o valor homologado foi efetivamente apurado em desacordo com o título. E isso o agravante não fez.

A decisão agravada, ao manter a homologação da planilha exequenda, assentou justamente essa insuficiência argumentativa: não houve demonstração de que o cálculo da exequente desrespeitou a regra de atualização definida no título executivo.

Portanto, a tese recursal também deve ser rejeitada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026